Tribunal: STF
Processo: RE 77713
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
EMENTA: - PENHOR MERCANTIL E DEPÓSITO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE
DEPÓSITO, RECONHECENDO-SE A ILEGITIMIDADE DOS DEPOSITÁRIOS
PARA DISCUTIR A VALIDADE DO CONTRATO DE PENHOR. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 454. ADEMAIS, RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DO DIREITO FEDERAL
(SÚMULA 400). DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.